Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DEFERIMENTO NA ORIGEM. ASSISTÊNCIA DE ENFERMEIRO 24H POR DIA. INDEFERIMENTO. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESENÇA. NECESSIDADE DO SERVIÇO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando de pretensão recursal que colima a concessão de tutela antecipada recursal, para o deferimento de tal medida faz-se necessário constatar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC).
2. A cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care operou-se, in casu, em razão da concessão de decisão liminar concedida na origem e como alternativa para a manutenção do paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado ao participante do plano de saúde no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar.
3. Na hipótese, embora tenha sido deferido o atendimento em home care na origem, com vários serviços inclusos, não o foi o acompanhamento por profissional de enfermagem 24h por dia, serviço que, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, mostra-se essencial ao agravante, que conta 95 (noventa e cinco) anos de idade e se encontra com a saúde bastante comprometida e a família não tem condições de contratar cuidador para esse fim.
4. Agravo de instrumento provido.